Tribunal: STF
Processo: ARE 1331759
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES. ADMINISTRATIVO. INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU O MONTANTE PAGO AMIGAVELMENTE, À ÉPOCA DO APOSSAMENTO, A TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO, CORRIGIDO CONFORME ÍNDICES DA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE IN CASU. EXPROPRIAÇÃO EFETIVADA EM 1974. AÇÃO AJUIZADA EM 1980. PRIMEIRA PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA EM 1992 QUE NÃO APUROU O VALOR DO IMÓVEL. SEGUNDA PERÍCIA JUDICIAL PROMOVIDA EM 2006 QUE INDICOU EXPRESSAMENTE O VALOR DO IMÓVEL. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, O QUAL FIXA A INDENIZAÇÃO CONFORME PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA EM 2006. ART. 26 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO PROVIDO. 



    "O valor da indenização deve ser contemporâneo à data da avaliação judicial, não sendo relevante a data em que ocorreu a imissão na posse, tampouco a data em que se deu a vistoria do expropriante, nos termos do artigo 26 do Decreto - Lei n.° 3.365/41 e do artigo 12, § 2.°, da Lei Complementar 76/93" (STJ, T-2, Resp n. 1.274.005, Min. Mauro Campbell Marques; AgRgAgREsp n. 329.936, Min. Eliana Calmon; T-1, AgRgREsp n. 1.130.041, Min. Benedito Gonçalves; Resp n. 957.064, Min. Denise Arruda)." [...] (Apelação Cível 2013.034860-1, Rel. Des. Newton Trisotto, de Anchieta, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 04/02/2014). (...) RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOE REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, AC n. 2014.032678-7, de Maravilha, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 01-07-2014). 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXIV, da CF. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. ARTS. 5º, XXIV, 20, § 2º E 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS SÚMULA STF 279 E ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento de que o exame da alegada violação ao princípio da justa indenização está adstrito ao âmbito infraconstitucional. 



    2. A verificação da suscitada ofensa aos artigos 5º, XXIV; 20, § 2º e 184 da CF/88, quanto a ser justo, ou não, o pagamento da indenização, bem como a respeito da eventual propriedade da área desapropriada requer, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, hipóteses inviáveis em sede extraordinária. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 536.975/SC, Relª. Minª. Ellen Gracie, Segunda Turma)



     



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (AI 643.888-AgR/SP, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma) 



     



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o exame de contrariedade dos princípios da justa indenização e da preservação do valor real restringe-se ao âmbito infraconstitucional. 



    2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 717.016-AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma).



 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator